Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. PENA PECUNIÁRIA. VALOR DO DIA-MULTA. REDUÇÃO DE OFÍCIO PARA O MÍNIMO LEGAL. OMISSÃO. PROVA PERICIAL. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Havendo omissão acerca da prova pericial, deve essa ser sanada, passando o acórdão dos Embargos de Declaração a integrar o julgado embargado.
3. Nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. A referida norma é ressalvada pelo disposto no art. 167 do CPP: “Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.
4. A Jurisprudência desta Corte reconhece a prescindibilidade da perícia quando a própria vítima fornece o seu aparelho celular, por espontânea vontade, para fins de que sejam analisadas as mensagens encaminhadas pelo réu.
5. Não há falar em violação ao art. 158 do Código de Processo Penal, porquanto a prova oral se revela hábil a confirmar a autoria e veracidade das mensagens acostadas aos autos, suprindo a ausência de perícia no aparelho celular.
6. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.